Tribunal: STF
Processo: RHC 168249
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado.



    II – Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que pese o advogado subscritor do recurso possuir inscrição regular perante o respectivo órgão de classe, não comprovou estar devidamente habilitado pelo recorrente, por meio de instrumento procuratório. Tal deficiência conduz à nulidade do ato processual produzido, que, por consequência, não deve ser conhecido. Precedentes em casos análogos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.